Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-89.2024.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004975-89.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (APELANTE), ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEAO - CPF: 992.711.412-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 033.876.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E AGRESSÕES POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A VERSÃO DEFENSIVA.
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICAM DESTINAÇÃO COMERCIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇAS DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
REGIME ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição do segundo recorrente por insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas com reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os apelantes.

II.

Questão em discussão
:

I – Saber se estão presentes elementos que autorizem a absolvição do segundo recorrente por ausência de provas quanto à posse da droga apreendida.

II – Verificar se é possível a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

III – Analisar se é devida a redução da pena-base ao mínimo legal.
IV – Avaliar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para ambos os apelantes.

III. Razões de decidir
:

1.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas nos autos por robusto conjunto probatório, incluindo confissões, relatos de policiais e apreensão de droga (
73g de cocaína e 8,41g de maconha com o segundo recorrente
), a apreensão de balanças de precisão e a expressiva quantia em dinheiro (R$ 1.218,00), em notas trocadas, em local conhecido pelo tráfico.

2.

A alegação de que a droga não pertencia ao segundo recorrente foi infirmada por elementos objetivos e depoimentos convergentes.

3.

A desclassificação para infração do art. 28 da Lei de Drogas mostra-se descabida, diante das circunstâncias da apreensão e elementos típicos da mercancia ilícita.

4.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

5.

Ambos os réus fazem jus à minorante do tráfico privilegiado, uma vez que são primários e não há provas de dedicação a atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

6.

Pena redimensionada com aplicação da causa de diminuição no patamar de 2/3, fixado regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

III.

Dispositivo e tese
:

IV.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos policiais harmônicos e coerentes, corroborados por demais elementos probatórios, são aptos a embasar condenação por tráfico de drogas."

"2. A alegação de flagrante forjado exige lastro mínimo probatório, não se sustentando em versão isolada e desacompanhada de outros elementos."
"3. A posse de drogas em local reconhecido como ponto de tráfico, associada à apreensão de balanças de precisão, expressiva quantia em dinheiro e entorpecentes em quantidade considerável, afasta a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06."

"4. A quantidade de droga (
73g de cocaína e 8,41g de maconha com o primeiro recorrente e 98g de cocaína com o segundo recorrente)
, isoladamente, não afasta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, quando ausentes elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 156, caput; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º; CP, art. 33, §2º, alínea “c”, e art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula 444; STJ, REsp 2.051.649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024; STF, RHC 138715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/06/2017;

TJ-MT 10005421820218110055 MT, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021; TJ-MT, N.U 0024362-93.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023; TJ-MT, N.U 1003534-59.2024.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1003802-11.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/10/2025; e TJMT, Enunciado nº 3 e nº 8 das Câmaras Criminais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEÃO
e
MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que julgou procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, em 11 de setembro de 2024, por volta das 01h20min, em via pública na Rua Quatorze de Fevereiro, nº 614, Bairro 6 de Abril, em Pontes e Lacerda/MT,
o acusado Roberto foi flagrado transportando 98g de substância análoga à cocaína, além de R$ 1.142,00 em espécie
. Na mesma data, em residência particular na Avenida Tancredo Neves,
o acusado Modestho foi flagrado com 73g de substância análoga à cocaína e 8,41g de maconha, além de duas balanças de precisão e R$ 1.218,00 em espécie.

O juízo de primeiro grau condenou
Roberto
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e
Modestho
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, também em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa de
Modestho
pleiteia, a
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que não há provas de que a mochila onde foram encontrados os entorpecentes lhe pertencia. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06
).

Quanto à dosimetria
, ambos os apelantes pleiteiam a
redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
). (Id. 284543905).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a suficiência probatória para a condenação e a adequação da dosimetria aplicada. (Id. 284543918).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
. (Id. 293842869).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. MÉRITO

2.1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA

A defesa do apelante
Modestho
sustenta a insuficiência probatória para sua condenação, argumentando que não há provas de que a mochila onde foram encontrados os entorpecentes lhe pertencia.

Após análise detida dos autos, verifico que
não
assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 284542514), Boletim de Ocorrência (ID 284542517), Termo de Exibição e Apreensão (ID 284542520), Termo de Constatação de Entorpecentes (ID 284542521) e Laudo Pericial (ID 284543850).

Quanto à
autoria,
o corréu
Roberto da Silva,
vulgo
“Jaru”,
na fase judicial, admitiu que portava entorpecentes e dinheiro no momento da abordagem, alegando que realizava o transporte da droga a pedido de um indivíduo identificado como Diego, que se encontrava na Vila Iguaçu, porém, não sabia para qual finalidade.

Descreveu que foi abordado por policial da inteligência enquanto transitava de bicicleta, tendo imediatamente parado e levantado as mãos. Ao ser indagado, admitiu portar entorpecente. Após a confissão, o policial da inteligência efetuou a prisão e acionou a equipe da Força Tática. Segundo o réu, não houve diálogo com os policiais da Força Tática após sua detenção.

Por sua vez, o apelante
Modestho
, na fase policial, negou a prática delitiva, bem como, que a droga lhe pertencesse e, como sói acontecer, alegou que era de usuário de drogas e que estava apenas com o cachimbo, pois já havia consumido a droga. Vejamos:

“....
QUE o interrogado é usuário de drogas
; QUE está morando há cerca de 2 (dois) meses na "boca da Cris";
QUE a droga apreendida pertencia a DIEGO, vulgo PINOTI, também conhecido como THIAGO
; QUE a casa onde foi preso é de vulgo PINOTI e de seu irmão, dizendo que não conhece o irmão de vulgo PINOTI; QUE não sabe o sobrenome de DIEGO e
disse que emprestou a sua conta bancária para DIEGO fazer movimentações em troca de drogas
; QUE DIEGO é moreno, com uns 1,65 metro de altura, que não é magro e nem gordo, descrevendo-o como normal;
QUE os policiais chegaram ao local e o abordaram perguntando sobre a droga, momento em que ele afirmou não ter nenhuma droga; QUE a mochila onde foi encontrado o entorpecente era de VULGO PINOTI
;
QUE DIEGO é o "patrãozinho" e entrega a droga para o ROBERTO, vulgo JARU comercializar na "Boca do Gordo"; QUE vulgo PINOTI afirmou que a droga era do interrogado, mas este nega, afirmando que estava apenas com o cachimbo, pois já havia utilizado a droga; QUE o interrogado confirma que fuma muito, razão pela qual não comercializa entorpecentes
;
QUE ele fica na "boca da Cris" apenas utilizando os entorpecentes
; QUE realiza serviços como limpeza do terreno, da casa, e prepara comida em troca de drogas; QUE quando não tem dinheiro, sai pedindo nas ruas;
QUE reitera que não comercializa drogas
; QUE conheceu o ROBERTO, vulgo Jaru, no garimpo; QUE o vulgo JARU já vendeu droga para o interrogado; ...”. (Fase Policial – Apelante – id. 284542529).

Em juízo, o apelante reprisou as declarações prestadas, na fase policial, acrescentando que já foi preso anteriormente, mas
negou qualquer condenação por tráfico
.

Relatou que havia retornado recentemente do garimpo, ingerido bebida alcoólica e que teria comprado uma porção de droga para uso pessoal na “boca de fumo”, onde foi abordado por policiais da Força Tática por volta da 1h da manhã.

Alegou que o policial
Gabriel Mário
efetuou disparos para o alto, pressionou uma cápsula contra sua cabeça e o ameaçou, dizendo que o mataria caso não assumisse a propriedade da droga.

Aduziu ainda, ter sido vítima de agressões físicas, com uso de cabo de vassoura, coronhadas e chutes, motivo pelo qual, por temer pela vida e para cessar as agressões, confessou a posse da droga.

No tocante ao entorpecente encontrado, reiterou que
não lhe pertencia
, sustentando que portava apenas uma pequena quantidade que estava consumindo em um cachimbo. A mochila onde foi localizada a droga, segundo ele,
continha exclusivamente pertences femininos
, como roupas íntimas.

Confirmou estar em uso de entorpecentes no momento dos fatos, mas recusou tratamento em clínica, manifestando aceitação da pena caso fosse condenado. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Em que pese a negativa do apelante, as testemunhas que participaram das diligências atestaram o contrário.

A testemunha
Antônio Marcos da Silva,
na fase extrajudicial, atestou o que segue:

“...QUE que foi informado uma intensa movimentação de usuários de entorpecentes em frente ao local conhecido como "Boca do Gordo", onde, aparentemente, ocorria tráfico de drogas; QUE Imediatamente, se deslocaram até o local indicado, onde realizaram a abordagem dos suspeitos lá presentes. QUE durante a abordagem, foi encontrada no bolso do suspeito Roberto Ferreira da Silva Leão (vulgo Jaru) uma sacola amarela contendo duas porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 98 gramas. QUE além da substância entorpecente, Jaru estava com uma quantia em dinheiro, totalizando R$1.142,00 (mil cento e quarenta e dois reais); QUE o suspeito relatou que, no mesmo dia, já havia sido conduzido pela Polícia Judiciária Civil com uma certa quantidade de entorpecentes;
QUE Jaru relatou que após sair do CISC, dirigiu-se ao local conhecido como "Boca da Cris", próximo ao pátio da Secretaria de Obras, onde adquiriu a droga com o suspeito Modhesto Henrique Félix Ferreira (vulgo Menor
); QUE a equipe se deslocou até a "Boca da Cris";
QUE ao avistarem a presença da viatura, os suspeitos correram para o dentro terreno, sendo alcançados pela equipe policial; QUE foram realizadas buscas pessoais em todos os suspeitos, resultando na localização, na mochila do suspeito Modhesto (vulgo Menor), de uma porção média de aproximadamente 78 gramas de pasta base de cocaína, uma porção pequena de maconha com cerca de 8 gramas, duas balanças de precisão e R$1.218,00 (mil duzentos e dezoito reais) em cédulas trocadas
...”. (Fase Policial – Testemunha Antônio Marcos da Silva – id. 284542524).

Como se vê, a testemunha
Antônio Marcos
, na fase policial, atestou que o corréu
Roberto da Silva, vulgo “Jaru
”, lhe informou que “
após sair do CISC, dirigiu-se ao local conhecido como "Boca da Cris", próximo ao pátio da Secretaria de Obras,
onde adquiriu a droga com o suspeito Modhesto Henrique Félix Ferreira (vulgo Menor
)”.

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Gabriel Lucas Lopes Mário
, inclusive, confirmando, que o corréu disse:

“...QUE ‘Jaru’ relatou que após sair do CISC, dirigiu-se ao local conhecido como "Boca da Cris", próximo ao pátio da Secretaria de Obras,
onde adquiriu a droga com o suspeito Modesto Henrique Félix Ferreira (vulgo Menor
);...”. (Id. 284542523).

Em juízo,
Gabriel Lucas Lopes Mário
confirmou suas declarações extrajudiciais, atestando que localizaram substância entorpecente com o “
Menor
”, justamente, a pessoa que o corréu havia indicado como sendo a pessoa que lhe havia fornecido a droga que estava consigo:

“...
o setor de inteligência havia recebido denúncias e realizado levantamentos que indicavam a atuação de Roberto Ferreira da Silva Leão (“Jaru”) na venda de entorpecentes nas proximidades da “boca do gordo”;
a gente deslocou e durante patrulhamento, a equipe abordou Jaru, com quem foi localizada substância entorpecente; ele havia sido preso anteriormente, no mesmo dia, pela Polícia Civil, também portando entorpecente e, ai nessa ocasião
ele relatou que teria pego essa quantidade de droga, logo assim que ele saiu da prisão, ali do CISC na verdade que ele havia sido liberado
,
ele tinha pego com o Menor (Modestho
); ai a gente passou as informações para o pessoal da Inteligência, eles fizeram levantamento e passaram para nós que lá próximo da Boca do Gordo; que é a Boca da Cris, que é um Boca de fumo ali também bem conhecida do ponto de encontro desse pessoal, eles
visualizaram uma movimentação estranha e foi nesse momento que a gente se deslocou para lá e quando a gente chegou ali na rua, que é uma rua bem morta mesmo, uma rua que quase não tem movimento, próximo ao antigo bombeiro; a gente entrou na rua, os suspeitos que estavam ali, já correram
; é uma casa sem portão da frente; ela só serve de ponto de base ali dos usuários e ponto de tráfico;
eles entraram correndo para o terreno; nós conseguimos fazer a abordagem ali do Menor; ai o Menor tinha uma mochila com ele ali a gente localizou outra quantidade de entorpecentes; que eu lembro que tinha maconha também e tinha, não sei se pasta-base, ou cocaína
; mas
localizamos com o Menor, que foi o suspeito que o Jaru havia falado que tinha repassado essa quantidade de entorpecentes;
com os dois, nós encontramos mais de mil reais em dinheiro, com os dois; cada um portava mais de mil reais;....”, (Fase Judicial – Testemunha Gabriel Lucas Lopes Mário- relatório de mídias).

O policial
Luciano Silvestre da Silva (
Policial Militar – Força Tática), atestou que ao questionarem
Modestho
sobre os pertences, ele confessou que a mochila era dele, afirmando: "
Essa mochila é minha, tem um material de trabalho meu
". Vejamos:

“...A gente estava fazendo patrulhamento tático nas imediações e o pessoal da Agência Regional de Inteligência (ARI) nos informou sobre intensa movimentação de usuários em local conhecido como “Boca Do Gordo”, que sempre quando chega os entorpecentes, os usuários já ficam ali aos arredores para usar no local, ou comprar; (...)
com ‘Jaru’ foi encontrado os entorpecentes e uma grande quantia em dinheiro
; (...)
ele nos relatou que esse entorpecente foi pego na “Boca da Cris”, que lá também havia outros tipos de entorpecentes e tinha feito a entrega lá
; fizemos a detenção dele e o dinheiro que estava com ele e deslocamos até a “Boca da Cris”;
lá na “Boca da Cris”, quando a gente estava chegando no local tinha algumas pessoas embaixo de um pé de manga, na frente e quando eles avistaram a viatura da Força Tática, eles meio que tentaram se esconder dentro do terreno, entrando para dentro da “Boca da Cris
”; (...)
encontramos com o ‘Menor’, na bolsa dele, o restante dos entorpecentes
; (...) o local já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; (...)
estava na mochila dele (o entorpecente); a mochila, se eu não me recordo, estava no chão, meio que querendo ser escondida; porque foi o tempo deles entrarem correndo, não sei se não deu tempo deles esconderem essa mochila, mas estava escondida dentro da mochila a droga
; (...)
quando a gente perguntou ele (Modestho) falou, essa mochila é minha, tem um material de trabalho meu ai
; acho que tinha até cachimbo, que ele também usava; mas ele falou que a mochila era dele; (...) que foi perguntando sobre o Jaru se ele tinha conhecimento, ele falou que sim, eu não me recordo muito bem, mas parece que o Menor já tinha comprado do Jaru; ...”. (Fase Judicial – Testemunha Luciano – relatório de mídias).

Embora os policiais tenham demonstrado certa imprecisão quanto à exata localização da mochila no momento da abordagem, tal circunstância não é suficiente para afastar a autoria delitiva, especialmente considerando a confissão inicial do apelante quanto à propriedade da mochila, conforme relatado pelos agentes.

Cumpre destacar que, conforme pacífica jurisprudência, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar decreto condenatório, mormente quando corroborado por outros elementos colhidos na instrução criminal e ausente qualquer indício de que teriam interesse em incriminar falsamente o acusado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - HARMONIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 DO TJMT – NÃO COMPROVAÇÃO DO FLAGRANTE FORJADO – ALEGAÇÃO ISOLADA – recurso desprovido. "Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios." (STJ, 00011028220198070014)" (TJ-MT 10005421820218110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021).

Quanto à alegação de flagrante forjado
, esta não encontra respaldo nos autos. Como bem pontuado pelo juízo singular, caberia à defesa comprovar tal alegação, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu. A versão apresentada pelo apelante
Modestho
em juízo, de que teria sido coagido a confessar mediante agressões e ameaças, não encontra qualquer elemento de corroboração nos autos, constituindo alegação isolada e desprovida de suporte probatório.

Nesse sentido vejamos julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – FLAGRANTE “FORJADO” – PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA – 2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS –
VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE “FORJADO”
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. (...)

2.
Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação por Tráfico de drogas, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” as substâncias entorpecentes), em especial se, por outro lado, há prova da materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante
; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g), encontradas em poder do réu.

(N.U 0024362-93.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Portanto, a pretensão absolutória
não
merece acolhimento.

2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Subsidiariamente, a defesa de
Modestho
pleiteia a desclassificação da conduta para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Tal pretensão igualmente
não
merece prosperar.

As circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade e natureza dos entorpecentes
(73g de cocaína e 8,41g de maconha
), a
apreensão de balanças de precisão e a expressiva quantia em dinheiro (R$ 1.218,00)
, são indicativos claros da destinação comercial das drogas.

Ademais, o local da abordagem, conhecido como ponto de venda de entorpecentes ("
boca da Cris
"), em cujo local o acusado admitiu que estava residindo, a delação efetuada pelo corréu, perante os agentes policiais
Antônio e Gabriel Lucas Lopes Mário,
no sentido de que havia adquirido a droga do apelante, bem como, o encontro da droga na mochila do apelante, da qual ele admitiu que ser proprietário (a mochila), reforçam a conclusão de que o apelante praticava o tráfico de drogas no local.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão de drogas em quantidade considerável, associada a outros elementos como dinheiro fracionado e instrumentos utilizados para a mercancia, como balanças de precisão, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

(...)

“2.
A presença de elementos como balança de precisão, droga fracionada e dinheiro trocado é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, ainda que o réu seja usuário.”

(...)

(N.U 1003534-59.2024.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FRACIONADA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICO E COERENTE
– REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando as circunstâncias da prisão, aliadas à apreensão de substância entorpecente fracionada, balança de precisão e dinheiro, evidenciam a destinação mercantil da droga.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT.

A condição de usuário não elide a responsabilização pelo delito de tráfico de drogas, conforme Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT.

(...)

(N.U 1003802-11.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

Importa ressaltar, também, ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, não há que se falar em desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal.

2.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.3.1. DA PENA-BASE

Ambos os apelantes pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para elevá-la foi genérica.

Sem razão os apelantes
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base de ambos os apelantes em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Tal dispositivo estabelece que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No caso em análise, a natureza dos entorpecentes (cocaína, de alto potencial lesivo) e a quantidade apreendida (
98g de cocaína com Roberto e 73g de cocaína e 8,41g de maconha com Modestho
) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – AUMENTO DE APENAS UM ANO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – (...) Conquanto a pena tenha sido recrudescida em um ano acima do mínimo cominado ao tipo penal, a apreensão de drogas de natureza diversa – 115g de cocaína e 17g de maconha – que, embora não seja exorbitante, também não é irrisória, justifica o acréscimo, porque observada a preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, além do que, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo legal, por força da atenuante da confissão espontânea." (TJ-MT 10005601920228110018 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2022).

Portanto, não há reparo a ser feito na fixação da pena-base.

2.3.2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Os apelantes pleiteiam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

O dispositivo em questão estabelece que "nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Analisando os requisitos legais para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, verifico que ambos os réus preenchem os pressupostos necessários.

Quanto à primariedade e aos bons antecedentes, constato que não há nos autos comprovação de condenação criminal transitada em julgado em desfavor dos apelantes. Embora o juízo sentenciante mencione que o réu
MODESTHO
"possui vasto histórico criminal", referindo-se aos autos de nº 1002571-65.2024.8.11.0013, 1004965-79.2023.8.11.0013 e 1003455-65.2022.8.11.0013, trata-se de processos em andamento, sem condenação definitiva.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
". Por analogia, tal entendimento também se aplica para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

"(...) 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência
. 4. A quantidade de entorpecente apreendida (76,26 g de maconha e 33, 43 g de cocaína) não possui respaldo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ. 5. A redução de pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração de 2/3, resultando em pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE AO PATAMAR DE 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS." (STJ - REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

No que tange à dedicação às atividades criminosas, a sentença fundamentou o afastamento da minorante no fato de que o réu
MODESTHO
"não exerce atividade laborativa lícita" e "foi flagrado em posse de substâncias entorpecentes de quantidade considerável o que leva a crer que a traficância constitui seu meio de vida".

Contudo, entendo que tais fundamentos não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena. Isso porque a quantidade de droga apreendida, por si só, não é elemento suficiente para presumir a dedicação habitual à atividade criminosa, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que comprovem o não preenchimento dos requisitos legais. 3.
A quantidade de droga apreendida, por si só, não é circunstância suficiente para inferir a dedicação habitual a atividades criminosas e negar a incidência do redutor. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 234722 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).

Por fim, quanto à integração em organização criminosa, não há nos autos qualquer elemento que indique que os réus façam parte de grupo criminoso organizado.

Assim, preenchidos os requisitos legais, entendo que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em favor de ambos os réus.

Quanto ao patamar de redução, considerando a primariedade dos réus, a ausência de elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa,
entendo que a redução deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Diante do exposto, passo a feitura da nova dosimetria da pena.

Réu ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEÃO

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho a pena-base fixada na sentença em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, considerando a valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida (98g de cocaína), com fundamento no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Na
segunda fase
, presente a
atenuante da confissão espontânea
, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e aplico a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando na
pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Réu MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho a pena-base fixada na sentença em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, considerando a valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida (73g de cocaína e 8,41g de maconha), com fundamento no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Na
segunda fase
, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e aplico a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

Reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) em favor de ambos os réus, aplicando a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços);

Redimensionar a pena do réu
ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEÃO
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto;

Redimensionar a pena do réu
MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA
para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto;

Substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos para cada réu, cujas condições ficarão a critério do Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025